Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. BOA FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais contra os réus, diante de contrato de cessão de direitos de imóvel realizado entre as partes. Recurso autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Não restou demonstrada a necessidade de depoimento pessoal dos réus para discussão dos fatos, uma vez que demonstrados documentalmente, de modo pelo que não há cerceamento de defesa. Se o juiz considera suficientes as provas produzidas e decide de modo consistente, não resta caracterizado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4 – Responsabilidade civil. Contrato de cessão de direitos. As partes celebraram contrato de cessão de direitos (ID. 83875411), no qual os réus outorgaram ao autor todos os direitos constantes do contrato de cessão de direitos de imóvel realizado com terceiro (ID. 83875410). Posteriormente, o autor foi réu em ação promovida pelo anterior proprietário, em que discutia o objeto da cessão, especificamente a possibilidade de construção na laje. O autor logrou êxito naquele processo (20150610144226APC), sucumbindo em relação ao pedido contraposto. Não há demonstração de qualquer situação que afaste a boa fé contratual dos réus no momento de celebração do contrato e o posterior ingresso de ação judicial de reintegração de posse em face do autor, julgada improcedente, por anterior possuidor do imóvel, não guarda relação com o contrato realizado com os réus, mesmo porque o autor foi mantido na posse do imóvel. Eventuais danos sofridos pelo autor não são atribuíveis aos réus, diante da ausência, inclusive, de cometimento de ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

5 – Responsabilidade Civil. Danos Morais. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Ademais, os fatos trazidos neste processo revelam mero desacerto negocial, que não é passível de indenização.

6 – Honorários advocatícios. Impossibilidade de ressarcimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais” (AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019). Assim, não é cabível a condenação dos réus em ressarcir à autora as despesas com honorários advocatícios contratuais, mesmo porque não houve ilícito praticado.

7 – Litigância de má-fé. Na forma do art. 80 do CPC, responde por litigância de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Não há qualquer indicação de a conduta do autor se enquadra em uma das hipóteses do dispositivo referido, pois se revela em simples exercício do direito de ação, de forma que não resta caracterizada a litigância de má-fé. Sentença que se reforma apenas para o fim de excluir a condenação do autor em litigância de má-fé.

8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L